Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS EXECUTADAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. INDICATIVOS DE MÁ ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. O fato objetivo da insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

II. O § 5o do artigo 28 da Lei Protecionista deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em si mesmo, a abolição completa e irrestrita da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada, agora de maneira expressa e categórica, no artigo 49-A do Código Civil.

III. Se a personalidade jurídica do ente moral pudesse ser afastada pelo simples fato de constituir, “de alguma forma”, empecilho à indenização do consumidor, o caput do artigo 28 e a própria separação entre pessoa jurídica e sócios não teriam nenhum significado jurídico, já que as balizas que neles se contêm seriam absolutamente despiciendas ante a possibilidade da ampla e incondicional desconsideração sugerida pela interpretação literal do § 5o.

IV. Contendo os autos indicativos de que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de encerramento ou inatividade das sociedades empresárias executadas provocados por má administração, considera-se amparada no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.